Tribunal: TJDFT
Processo: 0725885-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. COLHEITA DE ASSINATURAS DE ASSOCIADOS. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DIREITO DE PETIÇÃO.
1 – Direitos fundamentais. Eficácia horizontal. Direito de manifestação do pensamento e direito de petição. A colheita de assinaturas, que corresponde ao abaixo-assinado, é costumeira e lídima forma de expressão da liberdade de manifestação do pensamento e do direito de petição, assegurados como garantia constitucional (art. 5o., incisos IV e XXXVI, “a” da Constituição da República). O dever de respeito aos dirigentes de entidade associativa, que não se distingue do respeito de que é merecedor todo e qualquer cidadão, não pode ser interpretado como óbice às manifestações legítimas nem se sobrepõe à observância das garantias constitucionais, mesmo porque prevalece o princípio da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a permear também as relações de natureza privada.
2 – Honorários de sucumbência. Fixação. A fixação dos honorários, pode ser estabelecida por apreciação equitativa, quando o valor da causa ensejar valores ínfimos ou desarrazoados. Os critérios legais do art. 85 do CPC foram observados no caso em exame, de modo que, neste ponto, a sentença não merece reforma.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
(la)